Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724790-31.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GLEISCON MONTEIRO RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIRMADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO 1/8. PROPRIEDADE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais justifica a imposição de pena-base acima do mínimo legal. 2 - A exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio do crime de furto qualificado, na primeira fase da dosimetria, em razão das circunstâncias judiciais avaliadas em desfavor do réu, homenageia corrente jurisprudencial prevalecente. 3 – Se o réu foi preso na posse de furadeira e alicate, a presunção de utilização dessas ferramentas para o rompimento do obstáculo justifica a manutenção da qualificadora estatuída no art. 155, § 4o, inciso I, do CP. 4 - A redução da pena, aquém do mínimo legal, encontra vedação no verbete de Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 5 – Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de laudo pericial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ proferido em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 158 do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.” (AgRg no HC 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp 1.789.636/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021